Tribunal: TJDFT
Processo: 0744474-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744474-48.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO CRUVINEL GORDO FILHO AGRAVADO: WJ COMERCIO DE VIDROS DE SEGURANCA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20230339) interposto por LUIZ ANTONIO CRUVINEL GORDO FILHO, contra decisão proferida pelo douto Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por WJ COMÉRCIO DE VIDROS DE SEGURANÇA LTDA - ME em desfavor do agravante, rejeitou os pedidos formulados em embargos monitórios, os quais foram recebidos como exceção de pré-executividade, uma vez que entendeu válida a citação por edital realizada na fase de conhecimento. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 69843389 do processo referência): Trata-se de embargos monitórios de ID 67075497 que foram recebidos como exceção de pré-executividade afim de que não se evidenciasse cerceamento do direito de defesa. Aduz o excipiente, em suas razões preliminares, que a citação editalícia não é válida tendo em vista não terem sido esgotados todos os meios para encontrar o executado. Em outro ponto preliminar defende a prescrição do título e quanto ao mérito requer que sejam julgados procedentes os pedidos feitos em sede de embargos. Intimado, o exequente não se manifestou. É breve. Decido. Rejeito os pedidos dos embargos monitórios, que mesmo intempestivos, foram recebidos como exceção de pré-executividade. A validade da citação foi resolvida na sentença de ID 55812323, pg. 1 e 2, sendo devidamente aceita a citação por edital, não havendo o que se discutir sobre este ponto em face da coisa julgada ali formada. Da mesma forma, estando este processo sobre os efeitos da coisa julgada, não cabe neste momento processual, analisar a prescrição ou o mérito do titulo executivo que já foram analisados em fase de conhecimento, estando acobertados pelo manto da preclusão. Pelo exposto, rejeito os pedidos contidos na petição de ID 67075497. Diga o autor o que deseja, no prazo de 5 (cinco) dias. Int. Inconformado, alega o agravante, em suma, que inexiste coisa julgada no questionamento da citação por edital, haja vista que esta nulidade processual pode ser arguida a qualquer tempo e que o fundamento ora levantado pelo recorrente é diverso do apresentado pela curadoria de ausentes na fase de conhecimento. Argumenta que o endereço do réu era conhecido e que qualquer suspeita de ocultação indicaria a necessidade de citação por hora certa, e não por edital, pois as duas tentativas realizadas restaram frustradas por terem ocorrido no período da manhã, enquanto o mesmo estava trabalhando. Pontua que o agravante foi finalmente citado em 15.6.2020, mediante o endereço que constava da peça vestibular, não podendo ser penalizado por erro grosseiro do Juízo que deferiu a citação editalícia. Defende ainda o reconhecimento da nulidade da citação editalícia resulta no recebimento tempestivo dos embargos monitórios, bem como na declaração de prescrição da ação monitória de origem. Aduz que o “contrato subjacente à emissão do cheque ora cobrado, cuja vinculação está atestada e confessada pela própria agravada, foi regularmente quitado, através dos cheques anexos aos embargos monitórios, motivo pelo qual deve ser julgada insubsistente a ação monitória (até porque a caução só pode ser cobrada em caso de inadimplemento)” (ID 20230339, pg. 9) e que deve ser aplicada a regra de inversão do ônus da prova. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que a r. decisão seja reformada para que seja reconhecida a nulidade da citação e, via de consequência, declarada a prescrição da pretensão monitória, extinguindo-se a ação sem julgamento do mérito. Caso não reconhecida a prescrição, que sejam recebidos os embargos monitórios como tempestivos e se julgue insubsistente o pedido do autor. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. A despeito das matérias expostas pelo agravante, relativas à prescrição e ao próprio mérito do título executivo, cumpre ressaltar que a r. decisão objurgada examinou apenas a tese defensiva de nulidade de citação editalícia, pois entendeu ser decorrência do não acolhimento da referida nulidade o reconhecimento da preclusão das demais matérias impugnadas pelo executado. Por isso, o presente recurso se restringirá, tão somente, à matéria relativa à nulidade da citação por edital, posto que eventual incursão pela Instância revisora nos demais pontos meritórios não apreciados pelo juiz natural da causa implicaria inegável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Mutatis mutandis, confira-se entendimento deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE IMAGENS SOB PENA DE CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não tem cunho decisório e, portanto, não admite impugnação por agravo de instrumento, a mera intimação da parte para instruir o processo com documentos, sem que o juízo tenha, na decisão recorrida, aplicado a pena de confissão. 2. Não se conhece de matéria não apreciada na instância de origem, sob pena de evidente supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1238275, 07254186320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A ação monitória de origem foi movida em fevereiro de 2014, municiada com um cheque no valor de R$ 20.439,00 (vinte mil quatrocentos e trinta e nove reais), assinado pelo réu. Do documento de ID 20230340, pg. 30, tem-se o aviso de recebimento endereçado ao réu, com endereço no SMDB, conj. 12C, lote 5, Casa E – Setor de Mansões Dom Bosco, constando a realização de três tentativas frustradas de citação, quais sejam: 9.4.14, às 14h13; 10.4.14, às 15h30; e 11.4.14, às 16h00. Posteriormente, o autor forneceu novo endereço – SHIS Qi 03, conj. 02, Casa 18, Lago Sul –, tendo a oficiala de justiça responsável pelo mandado exarado certidão de ID 20230340, pg. 53, na qual registrou que se dirigiu ao local indicado nos dias 5.5.2014, às 10h, e 13.5.2014, às 8h30, encontrando o Condomínio com o portão fechado, sendo o mesmo vedado e sem visibilidade da parte interna, além de estar o interfone da casa 05 sem funcionamento. A servidora retornou ao local no dia 16.05, às 10h30, sendo atendida apenas pelo interfone da casa 01, cuja empregada doméstica informou desconhecer os réus e se havia moradores na casa referente ao mandado. Em sequência, realizou-se diligência ao primeiro endereço, do SMDB, nos dias 23.9.2014, às 7h20, 27.9.2014, às 11h, e 6.10.14, às 9h, constando na certidão que o interfone da casa procurada não funcionava e que, após entrar no condomínio, deixou recado com telefone na residência, mas não foi contatada. Informou ainda que um vizinho lhe disse que raramente via os moradores da residência indicada no mandado e que os mesmo não usavam a saída principal, mas sim a saída dos fundos da casa, que não possui interfone (ID 20230340, pg. 55). Renovou-se a procura no endereço do Lago Sul, no entanto a certidão de ID 20230340, pg. 57 revela que foi informado à servidora que os réus não residiam no local. Malgrado o pedido do autor para nova diligência neste último endereço (ID 20230340, pgs. 72/73), o Juízo a quo indeferiu o pleito e intimou o demandante para requerer a citação por edital ou indicar novo endereço do réu, sob pena de extinção. Após a realização da citação por edital, a defesa do agravante e de sua genitora, Zilda Lúcia de Abreu que até então compunha o polo passivo, passou a ser exercida por intermédio da curadoria especial. A demanda foi julgada procedente na 1a Instância para constituir o título executivo de pleno direito em setembro de 2016 (ID 20230340, pgs. 109/110). Em sede recursal, a genitora compareceu aos autos, mediante advogado particular constituído, questionando a citação editalícia e ainda o mérito do recurso, tendo sido o apelo desprovido à unanimidade por esta egrégia 8a Turma Cível, sob a minha relatoria (ID 20230340, pgs. 151/163). Opostos embargos de declaração pela ré Zilda Lúcia de Abreu, estes foram providos para reconhecer a sua ilegitimidade passiva em relação à cártula objeto da ação monitória (ID 20230340, pgs. 230/242). Pois bem. Após o arquivamento do feito, em abril de 2018, o recorrente peticionou, em novembro de 2019 (ID 20230340, pgs. 260/265), para opor exceção de pré-executividade, aventando a nulidade de citação por edital ora examinada, a qual foi indeferida pelo Juízo a quo. A validade da citação editalícia nestes autos já foi examinada por mim quando do julgamento da apelação interposta pela até então ré no processo, Zilda Lúcia de Abreu, oportunidade em que consignei que o art. 231, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável à época, estabelece, entre os casos de citação por edital, a hipótese de ignorância quanto ao lugar em que se encontra o réu. Leia-se: Art. 231. Far-se-á a citação por edital: I - quando desconhecido ou incerto o réu; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; III - nos casos expressos em lei. [...] Portanto, sendo desconhecido o lugar em que se encontra o demandado, não é o caso de citação por hora certa, como defende o agravante, posto que diversas diligências foram efetuadas nos endereços apontados pelo autor, todas frustradas, prevendo o art. 232, inciso I, do CPC/1973 que é requisito para a citação editalícia “a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos ns. I e II do artigo antecedente”. Ademais, a alegação do recorrente de que as duas tentativas de citação no seu endereço localizado no SMDB, conj. 12C, lote 5, Casa E foram sem sucesso por terem ocorrido no período da manhã, enquanto o mesmo trabalhava, igualmente não prospera, pois a certidão de ID 20230340, pg. 30, registra que houve tentativa de cumprir o mandado no turno vespertino, nos dias 9.4.14, às 14h13; 10.4.14, às 15h30; e 11.4.14, às 16h00. Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão encontra-se alicerçada na aparência do bom direito a justificar o efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília- DF, 5 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador